Tribunal: TJMT
Processo: 1073870-75.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073870-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRENTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ALDENEI SOARES DA SILVA - CPF: 601.550.773-09 (RECORRIDO), CAZUZA MARTINIS GOMES - CPF: 059.051.271-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA POUPANÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. INADMISSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É indevida a apropriação unilateral, pela instituição financeira, de valores depositados em conta poupança ativa do consumidor para quitação de débitos oriundos de contratos de natureza diversa, ainda que firmados com a mesma titularidade, sem autorização expressa ou determinação judicial.

2.
A conta poupança possui natureza jurídica própria, distinta da conta corrente, sendo regida por normas específicas que visam à proteção da poupança popular e à preservação de patrimônio de caráter alimentar, razão pela qual goza de impenhorabilidade parcial, nos termos do artigo 833, X, do CPC.

3. A cláusula contratual genérica de compensação não possui o condão de legitimar a movimentação de recursos de conta protegida por normas de ordem pública, sendo vedada por interpretação sistemática e teleológica da legislação consumerista e processual civil.

4. A conduta do banco configura prática abusiva nos moldes do artigo 6º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

5. O dano moral revela-se evidente na hipótese, diante da indevida subtração de valores essenciais à subsistência do consumidor, sendo devida a compensação por abalo à esfera extrapatrimonial.

6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedido formulado na inicial para CONDENAR a empresa Requerida a RESTITUIR em favor do Requerente da quantia de R$ 20.000,04 (vinte mil reais e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelos indexador do INPC, com incidência a partir da data do saque não autorizado (16.11.2023 - ID nº 136212044), e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, devido desde a data da citação (15.12.2023), por se tratar de responsabilidade contratual.

CONDENO a empresa Requerida, ainda, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Requerente, a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação (15.12.2023), por se tratar de responsabilidade contratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, devida a partir da data prolação da sentença (Súmula 362 do STJ)”.

A parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da compensação dos valores entre contas vinculadas ao mesmo CPF, com fundamento no exercício regular de direito contratual, especialmente ante a existência de cláusula de compensação nos contratos bancários firmados. Alega ausência de ilicitude e de abalo à esfera extrapatrimonial do autor, pugnando pela reforma integral da sentença.

A controvérsia em exame cinge-se à legalidade da apropriação, pela instituição financeira recorrente, de valores existentes em conta poupança ativa do recorrido, com o intuito de compensar dívidas oriundas de contrato de cartão de crédito e crédito pessoal inadimplidos, ambos vinculados à mesma titularidade.

Com efeito, embora as partes possuam vínculo contratual, tal circunstância não autoriza, per se, a movimentação de recursos pertencentes ao consumidor depositados em conta de natureza poupança para a quitação de dívidas pretéritas de natureza distinta, sem autorização específica ou amparo judicial. Tal conduta, além de violar princípios basilares do ordenamento jurídico, vulnera garantias constitucionais e infraconstitucionais destinadas à proteção do consumidor.

É incontroverso nos autos que os valores foram retirados diretamente da conta poupança do autor, conforme extratos bancários anexados, sem que houvesse autorização expressa ou mesmo cláusula contratual válida e eficaz que permitisse tal compensação automática. Nesse ponto, cabe salientar que, mesmo nos contratos de adesão bancários, a cláusula geral de compensação não pode suplantar normas de ordem pública que protegem o consumidor e resguardam a finalidade social da poupança.

A conta poupança possui finalidade específica, notadamente de fomento à formação de reserva financeira de pessoas físicas, e goza de proteção jurídica especial. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil é categórico ao dispor sobre a impenhorabilidade de valores nela depositados até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que denota o caráter alimentar e social da verba ali mantida. Essa proteção é conferida pelo ordenamento justamente para evitar que verbas essenciais à sobrevivência do cidadão sejam apropriadas de forma coercitiva.

Ainda que se admita a possibilidade de compensação de créditos e débitos entre contas vinculadas ao mesmo titular, tal faculdade encontra limite intransponível na vedação legal à constrição de valores protegidos por impenhorabilidade. Nesse sentido, mesmo que cláusulas contratuais autorizem compensações entre contas, tais disposições não se sobrepõem às garantias legais e constitucionais.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento firme no sentido de que a compensação automática de valores depositados em conta poupança para quitação de débitos de natureza distinta configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA VIA SISBAJUD – BLOQUEIO QUE RECAIU SOBRE CONTA-POUPANÇA PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO INSS - IMPENHORABILIDADE DE RESERVA FINANCEIRA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude."
(STJ, (AgInt no AREsp n. 2.089.458/RS, DJe de 5-10-2023).” (N.U 1022015-60.2023.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023) (TJ-MT, N.U 1026685-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, as verbas depositadas em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis. 2. Demonstrado que o valor penhorado decorre de conta poupança da parte agravante/devedora, há de ser reformada a decisão atacada, a fim de efetuar o desbloqueio.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT, N.U 1013330-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Não procede, ainda, o argumento expendido pela parte recorrente no sentido de que a conta poupança possuiria natureza equiparável à conta corrente, o que autorizaria a movimentação indistinta de valores entre ambas para fins de quitação de débitos contraídos junto à mesma instituição.

Não há nos autos movimentações que comprove tal alegação, verifica-se que recorrido recebeu a quantia de 28.000,00 (vinte e oito mil), e no mesmo dia transferiu para uma conta de sua mesma titularidade a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e após, não houve mais movimentações que possam configurar desvirtuamento da conta poupança.

Desse modo, é ilegítima a apropriação de valores depositados em conta poupança para compensação de dívida oriunda de contrato diverso, salvo autorização expressa e específica do consumidor. A cláusula genérica de compensação, em contratos de adesão, não afasta a proteção conferida pelo art. 6º, IV, do CDC”

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, este revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, não se mostrando excessiva diante do contexto fático e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, não merece reforma a sentença, que analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito à espécie.

Por derradeiro, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025